Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE ID PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, sob a alegação de existência de erro material na identificação do ID referente ao recebimento da denúncia. O embargante sustenta que o acórdão teria confundido o ID da decisão de recebimento da denúncia com o ID de relatório psicológico constante dos autos, requerendo a correção do suposto equívoco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado, capaz de justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinamse exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A análise do acórdão embargado revela que ele mencionou corretamente o ID do relatório psicológico como elemento probatório utilizado para examinar a justa causa, não tendo feito referência equivocada que confundisse tal ID com o da decisão de recebimento da denúncia.
5. A ausência de menção ao ID do recebimento da denúncia não configura erro material, pois o dado não era essencial ao mérito da decisão proferida no habeas corpus, a qual se concentrou na suficiência dos indícios de materialidade e autoria.
6. A pretensão deduzida traduz inconformismo com o teor da decisão e tentativa de integrar o julgado com informação irrelevante para o deslinde da controvérsia, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados expressamente no documento).